Tribunal: TJDFT
Processo: 0749797-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento, ainda que parcial, da impugnação apresentada pelo devedor nos autos de cumprimento de sentença. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).
2. A homologação do resultado dos cálculos da Contadoria Judicial, com valor inferior ao pretendido pelo credor, reconhece, ainda que tacitamente, a procedência parcial da impugnação do devedor que apontava excesso de execução.
3. Se a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando-o sucumbente, ainda que parcialmente, na fase executiva, afigura-se escorreita a r. decisão que condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício dos patronos do executado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido, consoante prevê o art. 85, § 1o, do CPC.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.